Tribunal: TJMT
Processo: 1004019-83.2020.8.11.0055
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004019-83.2020.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Piso Salarial, Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ROSANGELA JOVIO ROCHA - CPF: 571.103.521-53 (RECORRENTE), FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - CPF: 937.874.800-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALMIR TADEU DE ARRUDA GUIMARÃES: Ratificou o parecer nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1004019-83.2020.8.11.0055

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA

Recorrente(s):

ROSANGELA JOVIO ROCHA

Recorrido(s):

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

13/05/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDORA PÚBLICA – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – PISO SALARIAL NACIONAL – LEI FEDERAL 11.350/2006 – DEVER DE OBEDIÊNCIA DA MUNICIPALIDADE – PRECEDENTES – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Uma vez garantido o piso salarial nacional aos servidores públicos ocupantes do cargo de agente comunitário de saúde, através da vigência da Lei nº 12.994/2014, que alterou a Lei nº 11.350/2006, cabe à municipalidade obedecê-lo, sendo vedada a fixação de remuneração inferior ao então fixado nacionalmente.

RECURSO CONHECIDO PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Em pauta, recurso inominado interposto por
ROSANGELA JOVIO ROCHA
em face da sentença que julgou improcedente os pedidos contidos na inicial.

Em suas razões recursais, pugna a Reclamante
pela reforma do
decisum
, a fim de julgar a demanda procedente, reconhecendo o direito de receber os valores que deixaram de ser pagos devido a defasagem salarial desde o mês de janeiro de 2019 até a efetiva implantação do piso salarial, bem como seja o Recorrido compelido a implementar o piso salarial profissional nacional e observar o reajustes anuais, ambos fixados na Lei n° 11.350/2006, devendo incidir tal diferença inclusive ter reflexo sobre férias, gratificação natalina e adicional de insalubridade, cujos valores deverão ser corrigidos monetariamente.

Em contrarrazões, o recorrido requereu a manutenção da sentença.

O representante do Ministério Público Estadual manifestou-se nos termos da Sessão de Julgamento pela ausência de interesse.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Tenho que assiste razão à parte Recorrente.

Da análise dos autos, verifico que a Recorrente se trata de servidora pública municipal, ocupante do cargo de agente comunitário da saúde, em que pugna fazer jus a diferença salarial, vez que a municipalidade desrespeitou o piso salarial nacional fixado pela Lei nº 11.350/2006.

Pois bem. Incluído pela Lei nº 12.994/2014, o art. 9º-A da Lei nº 11.350/2006, assim estabelece:

Art. 9º-A. O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Combate às Endemias para a jornada de 40 (quarenta) horas semanais.

§ 1º O piso salarial profissional nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias é fixado no valor de R$ 1.550,00 (mil quinhentos e cinquenta reais) mensais, obedecido o seguinte escalonamento:
(Redação dada pela lei nº 13.708, de 2018)

I - R$ 1.250,00 (mil duzentos e cinquenta reais) em 1º de janeiro de 2019;
(Incluído pela lei nº 13.708, de 2018)

II - R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) em 1º de janeiro de 2020;
(Incluído pela lei nº 13.708, de 2018)

III - R$ 1.550,00 (mil quinhentos e cinquenta reais) em 1º de janeiro de 2021.
(Incluído pela lei nº 13.708, de 2018)

Ora, em que pese as razões da municipalidade, esta deve obedecer ao piso salarial fixado em referida norma, o que implica fazer jus a Recorrente em relação às pleiteadas diferenças salariais, vez que fixada sua remuneração aquém ao permitido pela legislação vigente.

A propósito:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE VALORES ATRASADOS – SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS/MT – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - IMPLANTAÇÃO DO PISO SALARIAL NACIONAL A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DA LEI FEDERAL Nº 12.994/2014, QUE DEU NOVA REDAÇÃO À LEI FEDERAL Nº 11.350/2006 – IRREGULARIDADE NO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS PELO ENTE MUNICIPAL – NÃO OBSERVÂNCIA DO PISO SALARIAL LEGAL – DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(N.U 0004381-37.2015.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 11/02/2021, Publicado no DJE 15/02/2021)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PISO SALARIAL NACIONAL - LEI FEDERAL N. 12.994/14 - APLICAÇÃO IMEDIATA - PARÂMETROS LEGAIS NÃO OBSERVADOS - DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1- Àqueles que exercerem a função de agente comunitário de saúde é garantido o piso salarial previsto pela Lei Federal n. 12.994/14.

2- Havendo nos autos comprovação de que o pagamento recebido pelo agente comunitário de saúde é inferior ao piso salarial instituído pela Lei n. 12.994/2014, resta evidenciado o direito da parte ao recebimento das respectivas diferenças.

3- Recurso conhecido e provido.

(N.U 0010887-58.2017.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/12/2019, Publicado no DJE 17/12/2019)

Assim, cogente a condenação do Recorrido ao pagamento das diferenças salariais decorrentes do pagamento mensal inferior ao piso salarial nacional da categoria profissional da parte autora até sua efetiva implantação mensal.

ISTO POSTO, conheço do recurso e no mérito
DOU PROVIMENTO
ao recurso aviado por
ROSANGELA JOVIO ROCHA
, para o fim de:

(a) compelir o Recorrido a implementar o piso salarial profissional nacional e observar os reajustes anuais, ambos fixados na Lei n° 11.350/2006;

(b) condenar o Recorrido ao pagamento das diferenças salariais decorrentes do pagamento mensal inferior ao piso salarial nacional da categoria profissional da parte autora, devendo incidir tal diferença inclusive ter reflexo sobre férias, gratificação natalina e adicional de insalubridade até sua efetiva implantação mensal na folha de pagamento, com incidência de juros de mora calculados com base nos índices oficiais de remuneração básica aplicados à caderneta de poupança (artigo 1º- F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960, de 29/6/2009), a partir da citação e correção monetária pelo IPCA-E a partir da data em que deveria ter sido pago.

Registro ainda que, o valor de 60 salários-mínimos deve ser considerado no momento do ajuizamento da ação com as correções, e acaso, nesse momento tenha siso superado o valor do teto, por óbvio deverá ocorrer a grosa do excedente, atualizando-se e corrigindo-se posteriormente, sendo que os valores agregados no curso da demanda não são utilizados a definir a restrição do teto, ou seja, não tem limitação, não podendo ser utilizada em prejuízo ao autor.

Registro ainda que deverá o exequente apresentar planilha de cálculos, mês a mês, nos moldes do presente julgado, de forma detalhada, não sendo uma decisão ilíquida, e sim decisão passível de mera apresentação de cálculo aritmético.

Sem custas e sem honorários, ante o resultado do julgamento, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2021